Tribunal: CARF
Processo: 12448.736492/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736492/2012-47
ACÓRDÃO
1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLUE BANK FOMENTO MERCANTIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO REGULAR.
HIPÓTESES DO ART. 530 DO RIR/1999.
A falta de apresentação de livros obrigatórios, demonstrações financeiras e
LALUR, aliada à manutenção de movimentação bancária significativa e não
escriturada, autoriza o arbitramento do lucro com base nos arts. 41 da Lei
no 8.981/1995 e 529 a 532 do RIR/1999.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. EMPRESA DE FACTORING. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Configuram omissão de receitas os créditos bancários sem comprovação de
origem, ainda que a pessoa jurídica atue no fomento mercantil, cabendo
ao contribuinte demonstrar, por documentação idônea e correlação com
os extratos, que os valores pertencem a terceiros ou não constituem
receita própria. Inaplicável o fator ANFAC quando não evidenciada a
vinculação dos depósitos à atividade de factoring.
PERCENTUAIS DE ARBITRAMENTO. ARTS. 519 E 532 DO RIR/1999.
LEGALIDADE.
É legítima a utilização dos percentuais previstos nos arts. 519 e 532 do
RIR/1999 para determinação da base de cálculo do IRPJ em regime de lucro
arbitrado, inexistindo tratamento diferenciado para empresas de fomento
mercantil.
TRIBUTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS. MANUTENÇÃO.
Mantido o lançamento de IRPJ com base em lucro arbitrado e omissão de
receitas, subsistem os lançamentos reflexos de CSLL, PIS e Cofins dele
decorrentes.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que votou por dar provimento parcial
ao recurso e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que concluiu pela improcedência da
Impugnação apresentada pela contribuinte e pela consequente manutenção integral do crédito
tributário lançado no valor de R$ 3.152.158,81.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fls. 148-190) lavrado para constituição de
crédito tributário de IRPJ e de lançamentos reflexos de CSLL, PIS e Cofins, referente ao ano-
calendário de 2009, em razão de dois fundamentos principais: (i) arbitramento do lucro, em
função da ausência de apresentação da escrituração contábil, e (ii) omissão de receitas,
materializada por meio de depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo o Termo de Constatação Anexo aos Autos de Infração (fls. 191-198), o
procedimento fiscal teve início diante de reiteradas intimações não atendidas para apresentação
da escrituração comercial/fiscal, livros obrigatórios e documentos de suporte. Assegurou que a
inércia do contribuinte acarretaria o arbitramento de seu lucro, para fins de apuração do IRPJ
devido.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
3
Verificou-se que a empresa, embora regularmente intimada, não apresentou sua
escrituração contábil, circunstância que, à luz do disposto nos arts. 41 da Lei no 8.981/1995 e 529
a 532 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), autoriza o lucro arbitrado como forma de
apuração.
No mesmo contexto, a Fiscalização procedeu ao exame da movimentação financeira
da empresa, constatando a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, que
totalizaram aproximadamente R$ 11.126.508,48, segundo demonstrativos anexados ao referido
termo.
Com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, tais valores foram considerados
como receita omitida, dada a ausência de documentação idônea que demonstrasse tratar-se de
recursos de terceiros, repasses operacionais, aportes, ou quaisquer outras hipóteses excludentes
da presunção legal.
A Autoridade Fiscal registrou, ainda, que a empresa exerce atividade de fomento
mercantil (factoring), cujo fluxo operacional comumente envolve liquidação de operações
financeiras, aquisição de direitos creditórios e repasses. Todavia, observou que essa característica,
por si só, não afasta a obrigação de comprovar a origem dos créditos e tampouco elide a
incidência da presunção legal de omissão de receitas quando não há a devida comprovação.
Com base nessa análise, foram lavrados Autos de Infração, considerando: (i) as
receitas omitidas identificadas; (ii) a base de cálculo do lucro arbitrado; (iii) a aplicação da alíquota
correspondente; (iv) multa de ofício, e (v) juros de mora.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Impugnações separadas para
cada tributo, todas com a mesma fundamentação. Dessa forma, considerando a primeira delas
(fls.205-239) como norte, a empresa aduziu, em síntese, que o lançamento seria indevido porque
a Fiscalização teria incorrido em erro metodológico ao presumir que os depósitos bancários
representariam receita própria, quando, na realidade, segundo a Impugnante, tratava-se de
valores decorrentes de operações típicas de factoring.
A Impugnante sustentou, ainda, uma preliminar de reconsideração, com base no
art. 56, §1o, da Lei no 9.784/1999, alegando que a ausência de escrituração não decorreria de
conduta dolosa, mas de falhas do contador anterior, já substituído. Afirmou não ter havido má-fé
nem intenção de lesar o erário.
No mérito, apresentou os seguintes argumentos centrais:
1.Inadequação do arbitramento com base em depósitos bancários
Defende que o arbitramento do lucro fundado exclusivamente na movimentação
bancária é incompatível com a natureza da atividade de fomento mercantil (factoring). Argumenta
que tratar todos os depósitos como receita própria contraria o princípio da capacidade
contributiva e desconsidera o modelo operacional da atividade, na qual há ingressos vinculados a
operações de cobrança, repasses e circulação financeira, que não configuram receita.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
4
Aduz que o Fisco partiu de premissa falsa, ao presumir que cada depósito
equivaleria a “renda bruta”, gerando resultado “absurdo” e totalmente dissociado da realidade
financeira da empresa.
2. Inaplicabilidade do art. 285 do RIR/1999
Sustenta que esse dispositivo – utilizado pelo auditor para justificar o arbitramento
– não tem alcance para situações como esta, pois seu emprego é restrito a Auditorias Especiais de
Ponto Fixo, destinadas unicamente à apuração de pagamento mínimo de antecipações, não
servindo para determinar base de cálculo de IRPJ.
3. Impropriedade dos percentuais aplicados pelo Fisco
Contesta a aplicação dos percentuais previstos no art. 519 do RIR/1999, afirmando
que não houve comprovação da receita bruta, condição prévia à sua utilização.
4. Natureza da receita da factoring e necessidade de metodologia adequada
Reitera que, conforme jurisprudência do então Primeiro Conselho de Contribuintes,
a receita tributável da factoring é apenas o spread entre:
 o valor de aquisição dos direitos creditórios, e
 o valor de face do título ou crédito adquirido.
Cita precedentes específicos (Acórdãos 103-22.987, 108-09.711 e 108-09.632)
afirmando que:
 o somatório dos depósitos não contabilizados não pode servir como base de
cálculo de arbitramento, e
 na ausência de informações suficientes, a metodologia adequada é a
aplicação do Fator ANFAC, reconhecido como critério para estimar a receita
de factoring.
O julgamento da Impugnação resultou no acórdão de improcedência proferido pela
DRJ (fls. 328-336). A Delegacia de Julgamento, inicialmente, rejeitou a preliminar, afirmando que o
Processo Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/1972, sendo inaplicável o pedido
de reconsideração previsto na Lei no 9.784/1999.
Na referida decisão, a DRJ inicia reafirmando que a Fiscalização constatou a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada no montante de R$ 11.126.508,48,
ingressados na conta corrente da empresa durante o ano-calendário de 2009. Destaca que a
contribuinte, embora intimada diversas vezes (11/04/2012, 17/05/2012, 27/07/2012 e
14/09/2012), não apresentou qualquer livro contábil, tampouco documentação apta a comprovar
a origem dos créditos bancários ou a refazer a escrituração comercial.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
5
A DRJ registra que a própria contribuinte havia entregue DISJ, declarando ausência
total de atividades operacionais, financeiras ou patrimoniais no período, o que se mostrou
incompatível com a movimentação financeira significativa identificada nos extratos.
Diante da ausência de escrituração e com base expressa no art. 530, incisos I, III e
VI, do RIR/1999, o julgador conclui que estavam presentes as hipóteses legais de arbitramento do
lucro, por inexistência de livros comerciais e fiscais, ausência de demonstrações contábeis e
descumprimento do dever de exibição de documentos.
No tocante aos depósitos bancários, a DRJ reafirma que a Fiscalização corretamente
aplicou a presunção legal de omissão de receita prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, segundo
o qual quaisquer créditos bancários cuja origem não seja comprovada constituem receita omitida,
tratando-se de presunção legal e relativa, que opera mediante inversão do ônus da prova. Assim, a
autoridade fiscal não precisa demonstrar que cada depósito representa operação de faturização;
compete à contribuinte comprovar a natureza do recurso, o que não ocorreu.
O acórdão também rejeita o argumento de que os depósitos seriam meros indícios
da atividade de factoring. Ressalta que, na ausência de provas fornecidas pela própria
contribuinte, os créditos bancários assumem, por força de lei, a natureza de receita omitida, sendo
irrelevante a alegação genérica de que poderiam representar cobranças ou repasses de terceiros.
Quanto à alegação de inaplicabilidade do arbitramento ao setor de fomento
mercantil, a DRJ afirma que a legislação tributária não prevê tratamento especial para empresas
de factoring em matéria de arbitramento do lucro. Remarca que os percentuais utilizados no
arbitramento derivam diretamente dos arts. 519 e 532 do RIR/1999 — aplicáveis a prestadoras de
serviços — não havendo base legal para afastar sua aplicação.
A DRJ também refuta expressamente a aplicação do Fator ANFAC. Afirma que
inexiste qualquer previsão legal que autorize sua utilização pelo Auditor-Fiscal, sendo atividade de
lançamento estritamente vinculada ao princípio da legalidade (art. 142 do CTN). Os precedentes
trazidos pela contribuinte, oriundos do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, não possuem
caráter vinculante e não obrigam a Administração.
Com esses fundamentos, a DRJ manteve integralmente o lançamento.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 358-364),
no qual reprisa e aprofunda os argumentos anteriormente apresentados, desta feita dirigidos à
reforma do acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
6
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
MÉRITO
O recurso voluntário essencialmente repisa os argumentos da impugnação, sem
trazer elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, de modo que adoto seus fundamentos
como razões de decidir, nos termos do art. 114, § 2o, I, do RICARF, acrescentando comentários ao
final, quando pertinente.
24. No mérito a contribuinte argumenta que o auto de infração não pode
prosperar. O arbitramento do lucro com base na movimentação bancária não
pode ser aplicado quando a atividade for o fomento mercantil (factoring).
25. Afirma a impugnante que "O cego emprego da presunção de que os valores
depositados constituem receita, se contrapõe de forma indireta a preceitos
normativos de ordem superior, como é o caso da capacidade contributiva.(...)
Diga-se, de passagem, que os critérios do arbitramento de lucro não contemplam
depósitos bancários como base parâmetro de arbitramento." 26. A impugnante
insurge-se também contra a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 do RIR
de 1999, alegando que não ficou comprovada a receita bruta da contribuinte,
uma vez que foi utilizado errôneo e absurdo critério dos valores depositados em
sua conta bancária como receita bruta.
27. Alega também que o depósito bancário é no máximo um fato indiciário
comum da ocorrência de uma operação de fatorização. Cabe à fiscalização provar
que cada depósito representava uma operação. Afirma também que uma
empresa de fomento mercantil pratica outras atividades além da simples compra
de faturamento, como cobrança pura e simples de duplicatas de terceiros.
28. Em seguida a contribuinte traz algumas ementas de jurisprudências
administrativas do antigo Conselho de Contribuintes, que afirmam grosso modo
que a receita bruta das empresas de factoring corresponde à diferença entre o
valor de aquisição e o valor de face do título ou direito, não se prestando o
somatório dos depósitos bancários como base de cálculo de arbitramento de
lucros. Outra decisão citada menciona que deve ser aplicado o Fator de Compra
(indicador publicado diariamente pela ANFAC - Associação Nacional das
Sociedades de Fomento Mercantil-Factoring) sobre o valor dos depósitos/créditos
bancários.
29. De início, há que se dizer que o uso desse fator da ANFAC não encontra
amparo na legislação tributária. Não há norma que autorize sua aplicação pela
Autoridade Administrativa. Neste ponto, ressalte-se que a autoridade
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
7
administrativa possui uma atividade vinculada, a teor do disposto no parágrafo
único do artigo 142, do CTN:
(...)
30. Assim, sendo os Auditores-Fiscais - inclusive julgadores - são estritamente
vinculados à legislação tributária, conclui-se, portanto, que como não há previsão
legal para utilização do fator ANFAC é impossível a aplicação desse fator.
31. Em relação às decisões colegiadas (acórdãos) do antigo Conselho de
Contribuintes mencionadas na impugnação, essas não são de observação
obrigatória pela administração pública, exceto as súmulas vinculantes, conforme
prevê o art. 100, II, do CTN, Art. 100. São normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
(...)II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
(...)
32. Também não procede a alegação de que caberia à fiscalização provar que cada
depósito representava uma operação e que os depósitos/créditos bancários são
meros indícios de receita bruta.
33. O corre que quando há omissão de receitas caracterizada por depósito de
origem não comprovada, como no caso dos autos, se trata de presunção legal,
cujo ônus da prova não é do Fisco, mas sim da contribuinte.
34. A presunção legal de omissão de receita ou rendimento com inversão do ônus
da prova, em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, foi
introduzida no ordenamento jurídico por força do artigo 42 da Lei no 9.430/96,
cujo dispositivo está assim redigido, verbis:
(...)
35. Assim, o ônus da prova da origem dos recursos depositados nas contas
correntes é do contribuinte, e não do Fisco, trata-se da inversão do ônus da prova,
por expressa disposição legal.
36. Esse dispositivo legal operou uma significativa mudança no tratamento
tributário conferido à movimentação bancária dos contribuintes de imposto de
renda. Invertendo o ônus da prova ao atribuir ao contribuinte o ônus de provar a
origem dos valores creditados em conta corrente bancária e que tais valores não
se referem a receitas omitidas.
37. No caso, a empresa fiscalizada não logrou êxito em comprovar que os créditos
bancários identificados pela fiscalização não se referiam a receita da contribuinte.
38. Quanto à utilização dos percentuais fixados pelo artigo 519 do RIR/99 no
arbitramento do lucro, acrescidos de 20%, esses decorrem de expressa previsão
do art. 532 do RIR/99.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
8
Da análise do conjunto probatório, verifico que a contribuinte, apesar de diversas
intimações, realmente não apresentou escrituração contábil regular, tampouco demonstrou, por
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. As
justificativas oferecidas foram acompanhadas apenas de narrativas genéricas, sem elementos
concretos que permitissem reconstituir a movimentação financeira ou afastar a aplicação do art.
42 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, entendo que a omissão de receitas restou caracterizada, nos termos
da presunção legal relativa prevista no art. 42. A contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia, conforme reiterado pela jurisprudência do CARF, que reconhece a
plena validade do lançamento quando, regularmente intimado, o sujeito passivo não comprova a
origem dos depósitos bancários.
Também considero correta a adoção do arbitramento do lucro, uma vez presentes
múltiplas hipóteses do art. 530 do RIR/1999: ausência de escrituração, não apresentação de livros
obrigatórios (só apresentou o livro razão). Como ficou consignado no TVF:
Neste mesmo Termo, e na busca da verdade material, por ser pessoa jurídica
obrigada ao pagamento de imposto pelo regime do lucro real, o contribuinte foi
intimado a apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR, o Balanço
Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração de Lucros ou
Prejuízos Acumulados e a Demonstração do Lucro Real, referentes ao ano-
calendário de 2009, com observação expressa de que a não apresentação do Livro
e das demonstrações financeiras implicaria o arbitramento de seu lucro, para fins
de apuração do IRPJ devido e dos tributos reflexos.
Mais uma vez, nenhum livro ou documento idôneo foi apresentado. Foram
apresentadas apenas planilhas com valores que o contribuinte alega
corresponderem às memórias de cálculos dos tributos e contribuições devidos,
porém, sem amparo algum em qualquer outro tipo de documento. Ademais, não
fazem menção algumaa nenhum dos créditos individualizados que foram
depositados em sua conta bancária. Trata-se, portanto, de planilhas
absolutamente inidôneas para afastar a presunção legal de omissão de receitas,
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Destaque-se que o contribuinte, embora obrigado ao regime de tributação com
base no lucro real (art. 246 e ss. do RIR/99 — Decreto n2 3.000/99), incidiu na
hipótese de arbitramento do lucro prevista no art. 530, I, III e VI, do RIR/99, por
não manter escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, por deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, por deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal(especificamente os livros Diário e LALUR), e por não manter o
Livro Razão ou fichas equivalentes,
Quanto à aplicação do ANFAC, reforço a decisão da DRJ pelo seu não cabimento,
especialmente considerando que a recorrente não apresentou evidências de que a movimentação
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
9
bancária omitida realmente se relacionasse com a atividade de factoring. Em seu recurso
voluntário, a empresa chega a apresentar livro razão com poucos lançamentos, que não refletem a
movimentação bancária, além de borderôs que, além de não possuírem valor probante, não estão
acompanhados de qualquer correlação com os depósitos bancários levantados pela autoridade
fiscal.
A jurisprudência deste Conselho segue nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
1998 OMISSÃO DE RECEITAS PRESUMIDAS A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE DE FACTORING. Se o sujeito passivo
exerce atividade de factoring mas não prova a natureza de valor recebido, a
presunção de omissão de receita a partir de depósito bancário de origem não
comprovada recai sobre a totalidade do valor depositado, mormente se a
movimentação financeira foi mantida em nome de interposta pessoa e à margem
da escrituração comercial.
(Acórdão no 9101-005.759, 03 de setembro de 2021, relatora Livia de Carli
Germano)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2003, 2004, 2005, 2006 OMISSÃO DE RECEITA. EMPRESAS DE FACTORING. BASE
DE CÁLCULO. Em se tratando de omissão de receita, decorrente de
depósitos/créditos bancários sem comprovação de origem, a tributação incide
sobre seu valor integral, independentemente da atividade econômica
desenvolvida pela pessoa jurídica. Inaplicável o fator Anfac em situações em que
não resta evidenciado que a receita omitida está relacionada à atividade de
factoring.
(Acórdão no 9202-009.674, 17 de setembro de 2021, relatora Ana Cecília Lustosa
da Cruz)
Mantido o lançamento de IRPJ com base em lucro arbitrado e omissão de receitas,
subsistem os lançamentos reflexos de CSLL, PIS e Cofins dele decorrentes.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
10
DECLARAÇÃO DE VOTO
Lucas Issa Halah.

DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO FATOR ANFAC SOBRE A RECEITA CONSIDERADA OMI
OMITIDA POR PRESUNÇÃO
Minha divergência cinge-se à qualificação jurídica dos ingressos financeiros
identificados por meio da presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996. Sustenta, o Recorrente, que tais valores, uma vez caracterizados como receita
omitida sob o regime de lucro arbitrado, devem ser submetidos a um tratamento condizente com
a natureza da atividade operacional desenvolvida pelo contribuinte, sob pena de violação da
capacidade contributiva e da realidade econômica.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, ao qualificar depósitos
bancários de origem não comprovada como receita omitida, pressupõe que tais ingressos
possuem natureza operacional. Essa conclusão é reforçada por uma interpretação sistemática com
o art. 24 da Lei no 9.249/1995, que determina a aplicação do coeficiente de presunção mais
oneroso quando a pessoa jurídica exerce atividades diversificadas e não identifica a origem do
crédito. Ora, se a legislação prescreve o uso de coeficientes de presunção para essas receitas, é
porque reconhece que o montante depositado é a contraprestação de uma atividade operacional,
e não um acréscimo patrimonial puro ("outras receitas") que seria tributado integralmente sem a
aplicação de qualquer coeficiente de presunção.
Nesse cenário, torna-se imperativo identificar a atividade operacional da
Recorrente para a correta aplicação do arbitramento. Tal identificação é viabilizada por três fontes
convergentes:
 O Objeto Social, que no caso indica exclusivamente a exploração do fomento
mercantil (factoring).
 O CNAE cadastrado, e
 As atividades concretamente desenvolvidas
No caso em questão, não há nos autos qualquer elemento que aponte o exercício
de atividade operacional distinta do fomento mercantil, constante do contrato social do
Recorrente como como atividade operacional precípua do Recorrente, razão pela qual de-se
assumir que os depósitos decorrem do exercício de sua atividade operacional.
Em sentido similar, veja-se o Acórdão 2202-00.564 do então Conselheiro Gustavo
Lian Haddad:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736492/2012-47
11
“IRPF RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL — 0 lançamento relativo à omissão
decorrentes de rendimentos da atividade rural fica limitado a 20% da receita
relativa a tal atividade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS — DEPÓSITOS SEM ORIGEM COMPROVADA -
CONTRIBUINTE COMÚNICAFONTE DE RENDIMENTOS - ATIVIDADE RURAL -
COMPROVAÇÃO DA RECEITA - Pelas suas peculiaridades, os rendimentos da
atividade rural gozam de tributação mais favorecida, devendo, a princípio, ser
comprovados por nota fiscal de produtor. Entretanto, se o contribuinte somente
declara rendimentos provenientes da atividade rural e o Fisco não prova que a
omissão de rendimentos apurada tem origem em outra atividade, não procede a
pretensão de deslocar o rendimento apurado para a tributação normal, sendo
que nestes casos o valor a ser tributado deverá se limitar a vinte por cento da
omissão apurada.”
Firmada a premissa, de que a única atividade operacional da empresa é o fomento
mercantil, é inafastável concluir que nem todo o montante depositado em conta bancária
corresponde à sua receita bruta. No fomento mercantil, o ingresso financeiro decorrente da
liquidação de um título (valor de face) engloba tanto a recuperação do capital antecipado ao
cliente (cedente do título) quanto o "fator" ou deságio pago ao cliente pela factoring pela cessão
do título, que constitui a efetiva remuneração da empresa. Tributar o valor integral do depósito
como receita bruta equivale a ignorar a estrutura de custos inerente ao negócio, tratando o
repasse de principal como renda.
Portanto, diante da omissão de receitas em empresa de fomento, a aplicação do
Fator ANFAC sobre o somatório dos depósitos bancários apresenta-se como a metodologia técnica
mais adequada e proporcional. O Fator ANFAC atua como o proxy fidedigno para isolar a parcela
do depósito que efetivamente representa a receita operacional (o deságio), permitindo que, sobre
esta base correta, incidam os percentuais de arbitramento previstos na legislação. A negativa de
aplicação deste critério técnico resulta em uma base de cálculo dissociada do conceito de renda e
também dissociada da realidade operacional do setor.
Dessa forma, voto pelo provimento parcial do recurso para que se aplique o Fator
ANFAC sobre o montante dos depósitos bancários para a apuração da receita bruta, sobre a qual
deverão incidir os coeficientes de presunção atinentes ao Lucro Arbitrado.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah.

Fl. 413
DF CARF MF
Original